Tribunal: TJSP
Processo: 2120167-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional de contrato bancário. Benefício de assistência gratuita negado. Agravo de instrumento. Baixa renda auferida, que não permite à parte arcar com as custas do processo. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.